Tribunal: TJDFT
Processo: 0734264-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE PERIGO ATUAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas in casu.
2. O furto não se justifica pelo estado de necessidade quando não comprovada a situação de perigo atual. 2.1. O ônus de comprovar a excludente da ilicitude incumbe ao réu, que no presente caso nada trouxe a elucidar eventual situação de perigo atual.
3. Não se aplica a causa de diminuição de pena, relativa ao arrependimento posterior, prevista no art. 16 do Código Penal, quando, apesar de o crime ter sido cometido sem violência ou grave a ameaça à pessoa, ainda que reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia, mas ausente o ato voluntário do agente.
4. Recurso conhecido e desprovido.